Tribunal: TJES
Processo: 5000027-13.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2020-05-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000027-13.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADRIANA FERREIRA SOUZA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença ID. 256316 que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando

na obrigação de se
abster de cobrar da linha da autora Serviços de Terceiros Telefônica Data e Vivo Internet Redes Sociais, condenando
a requerida a restituir a autora
totalizando R$ 116,82 (cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos) valor já em dobro referente indevida a cobrança pelo serviço Vivo Internet Redes Sociais
, além de condenar a requerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Nos termos do recurso interposto pela requerida, a sentença merece ser reformada, ao sustentar que as cobranças são legítimas pois foram contratados e feitos pelo aparelho da autora, não havendo falha na prestação de serviços praticada pela requerida, inexistindo ato ilícito, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões não apresentadas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é cliente da requerida
desde março/2016, alegando que sempre fora cobrada indevidamente por serviços em sua fatura que não contratou, sendo eles, "serviços de terceiros telefônica data", "vivo internet redes sociais" e "encargos financeiros", não logrando êxito após ter feito reclamações/contestações perante a requerida, razão pela qual ingressou com a presente pleiteando indenização por danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre destacar que na sentença no item B do dispositivo o magistrado transcreveu o valor da restituição em numeral diverso da escrita por extenso, sendo o valor por ele apurado no teor da sentença de R$ 116,82

e no dispositivo transcreveu valor de R$ 166,82, vejamos

“
DECLARO indevida a cobrança pelo serviço VIVO INTERNET REDES SOCIAIS, determinando que a requerida proceda a restituição dos valores cobrados indevidamente, em dobro,
totalizando R$ 166,82 (cento e dezesseis reais e oitenta e dois centavos)”.
Trata-se de um pequeno erro material, nenhuma das partes embargaram a decisão, diante disso esclareço que onde está R$ 166,82 no dispositivo leia-se R$116,82, valor apurado no teor da decisão.

Importante salientar que a requerida apesar de regularmente citada ID. 256310, não apresentou contestação no prazo legal,
sendo decretada a sua revelia.

No que se refere aos valores de encargos cobrados nas faturas são referentes ao pagamento em atraso das faturas, não havendo que se falar em restituição.

No que tange ao serviço de terceiros, eles não excedem o valor do pacote contrato, estão inclusos no plano.

Diante disto, seria impossível que a recorrida tenha contratado algo que não sabe do que se trata ou sequer sabia de sua existência, o que configura práticas abusivas e manifestamente ilegais por parte da empresa reclamada e nesse sentido o Código Civil nos artigos 186, 187 e 927, prescreve que todo aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, gerando obrigação de repará-lo.

Nesse contexto, fora verificada que a recorrida não solicitou os serviços de “VIVO INTERNET REDES SOCIAIS”, que somente pode ser cobrado diante de autorização prévia e expressa do consumidor, e tendo este não contratado os serviços, possui direito de receber os valores pagos indevidamente, em dobro, por se tratar de engano inescusável, isto é, não tem razão para cobrar dívida de serviço sequer solicitado,

a recorrente não comprovou a contratação do serviço, aliás foi decretada a sua revelia, diante disso, conforme previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, veja-se.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Compulsando os autos verifico que a autora juntou as seguintes faturas:

MÊS REFERÊNCIA

VENCIMENTO

VALOR - VIVO INTERNET REDES SOCIAIS

03/2017

26/03/2017

R$ 11,99

02/2017

26/02/2017

R$ 11,99

01/2017

26/01/2017

R$ 11,99

12/2016

26/12/2016

R$ 11,22

11/2016

26/11/2016

R$ 00,00

10/2016

26/10/2016

R$ 00,00

Sendo assim, de acordo com as faturas juntadas nos autos o valor do serviço não contrato totaliza R$ 47,19 (quarenta e sete reais e dezenove centavos), devendo ser restituindo em dobro, sendo o valor do dano material de R$ 94,38 (noventa e quatro reais e trinta e oito centavos). Não se pode autorizar a restituição desde a contratação do plano, isto porque não há como constatar se as faturas anteriores realizavam a cobrança, diante da ausência de apresentação aos autos, além disso, a fatura de 11/2016 não realizou a cobrança do referido serviço e a fatura de 10/2016 encontra-se zerada,
voando-se pela reforma da sentença para mitigar o valor da restituição para R$ 94,38 (noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

Quanto ao pedido de indenização por danos morais o entendimento consolidado no âmbito do STJ determina que a mera cobrança indevida não gera dano moral presumido e no caso dos autos não restou demonstrada lesão que ultrapassasse o mero aborrecimento diante das cobranças e por esta razão, não se vislumbra no presente caso conduta ilícita praticada pela recorrente/requerida capaz de gerar indenização por danos morais, pois a recorrida alega que a cobrança lhe trouxe diversos transtornos e que tentou resolver diversas vezes junto a recorrente, mas só fez prova de que ligou uma vez para recorrida e informou o número do protocolo de atendimento, inexistindo autos comprovação do dano alegado, motivo pelo qual
vota-se pela reforma da sentença nesse tocante.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, para
CONFERIR-LHE
parcial provimento, reformando a sentença, nos termos da fundamentação, ou seja,
para mitigar o valor da restituição para R$ 94,38 (noventa e quatro reais e trinta e oito centavos)
e
improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante do provimento do recurso, deixo de aplicar condenação em custas e honorários.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.